Tribunal: TJDFT
Processo: 0729583-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729583-48.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZA SOUSA DA SILVA RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO CABE AO JUDICIÁRIO SE IMISCUIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a autora, ora apelante, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido formulado na ação na qual pretende a anulação da decisão administrativa que a excluiu da lista de candidatos pardos do concurso público para o cargo de Analista de Apoio à Assistência Judiciária ? Direito e Legislação, com seu posterior prosseguimento nas fases seguintes do certame. Alega que a comissão de heteroidentificação não apresentou nenhuma motivação idônea para excluí-la da aludida lista. 2. O juízo compreendeu pela legalidade do ato administrativo, uma vez que não vislumbrou violação à isonomia entre os candidatos, mas tão somente mero inconformismo por parte da autora diante de sua exclusão da lista de candidatos pardos. Ainda, reiterou que não cabe ao Judiciário se imiscuir no mérito administrativo tampouco substituir a comissão responsável pela análise dos requisitos previstos no edital do concurso. 3. Não verificada ilegalidade ou inconstitucionalidade pela banca examinadora, não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo. Assim, prevalece a discricionariedade da comissão com base nas normas editalícias devidamente cumpridas. 4. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso XXXV, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 489 §1o, incisos II, IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, diante da negativa de prestação jurisdicional. Articula a necessidade de enfrentamento das teses recursais ventiladas; b) artigos 2o da Lei 12.990/14, 2o e 50, §1o, ambos da Lei 9.784/99, requerendo a sua reintegração ao processo seletivo para o “cargo 1 – Analista de Apoio à Assistência Judiciária – Direito e Legislação”, inscrição no 10008950 – no sistema de cotas raciais. Sustenta a possibilidade de intervenção jurisdicional por inexistência de mérito administrativo. Afirma que “Tratando-se de ato vinculado, a lei não possibilita que a ré diga quem é preto ou pardo, mas somente que ela afira isso e segundo os critérios do IBGE”. Pontua acerca da ilegalidade do ato por ausência de motivação do não provimento do recurso administrativo. Assevera que a decisão que considerou a declaração da autora como pessoa parda fraudulenta não tem nenhuma motivação, tratando-se de mera decisão implícita decorrente da exclusão da autora do certame. Aduz que a banca não apresentou nenhum argumento para rejeitar o recurso administrativo interposto pela autora. Suscita afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Entende, assim, que a intervenção judicial não é apenas possível, como também necessária e adequada diante da manifesta ilegalidade do ato. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMS; c) artigos 927, inciso I, do CPC, 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99 e 102, §2o, da Constituição Federal, pugnando pela observância do precedente julgado pelo Supremo Tribunal Federal na ocasião da ADC 41. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXV e LV, 93, inciso IX, e 102, §2o, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Daniel Barbosa Santos, OAB/DF 13.147. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 5o, inciso XXXV, 93, inciso IX, e 102, §2o, todos da Constituição Federal, uma vez que “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Também não deve subir o apelo especial no que se refere à indicada transgressão aos artigos 489 §1o, incisos II, IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 2o da Lei 12.990/14, 2o e 50, §1o, ambos da Lei 9.784/99 e no dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 47441014): (...) O cerne da questão em análise é aferir se cabe ao Poder Judiciário substituir a decisão da comissão de heteroidentificação que não reconheceu a candidata como pessoa parda na concorrência para cotas raciais. A sentença julgou improcedente o pleito autoral, pois entendeu que não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora do concurso, salvo hipótese flagrantes de ilegalidade e inconstitucionalidade, hipótese descartada pelo magistrado de origem. A apelante interpôs recurso alegando que o Poder Judiciário pode substituir a banca examinadora quanto aos critérios de seleção e avaliação adotados, porque se trata do mérito do ato administrativo. De início, cumpre ressaltar que os critérios da banca examinadora não restaram comprovadamente terem sido teratológicos ou flagrantemente ilegais, de forma que não cabe ao Judiciário intervir. Na hipótese, verifica-se que a candidata/apelante compareceu perante a comissão, conforme previsto no edital do certame. Todavia, da conclusão pela comissão de heteroidentificação, não foi considerado parda. A autora apresentou recurso administrativo, que também não foi acolhido. Em suma, foi excluída do concurso por não ter alcançado nota que permitisse a permanência na lista da ampla concorrência. Cabe ao Poder Judiciário se ater a análise da legalidade do ato e, em que pese a alegação da ocorrência de ilegalidade no procedimento de verificação de sua inclusão no sistema de cotas, pela comissão de heteroidentificação, tal circunstância não restou devidamente comprovada. (...) Por outro lado, as fotos, vídeos, laudos apresentados pela apelante não são aptos a substituir a análise da comissão. Conforme previsto no edital do concurso (item 6.5.6.2), “não serão considerados, para fins do disposto no subitem 6.5.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais.” Portanto, não verificada ilegalidade pela banca examinadora, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo. Assim, prevalece a discricionariedade da comissão com base nas normativas editalícias devidamente cumpridas. Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise do edital, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior, também aplicáveis ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 1.103.137/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). O recurso especial não merece seguir em relação à invocada transgressão aos artigos 927, inciso I, do CPC e 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99, pois tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Logo, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe recurso extraordinário no tocante à apontada violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXV e LV, e 102, §2o, todos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos referidos dispositivos constitucionais. Portanto, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas e das cláusulas do edital do concurso público, providências vedadas à luz dos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028